Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700935-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY CRISTINA SANTOS MELO AGRAVADO: RONAN COELHO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELY CRISTINA SANTOS MELO tendo por objeto a r. decisão (ID 17118793 - Pág. 1-2 ou ID 64791103 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de imissão na posse no 0705418-96.2020.8.07.0003. Na origem, o agravado-autor, RONAN COELHO DE LIMA, ajuizou ação de imissão na posse alegando ser o legítimo proprietário do imóvel QNM 03, conjunto “K”, lote 17, Ceilândia/DF. Diz que o senhor Mario Carlos de Melo, pai da agravante-ré, passou a residir gratuitamente no bem. Menciona ainda que em 2010, Mario ajuizou ação declaratória no 2010.09.1.004008-7 na qual dizia que, em 22/06/1987, o agravado-autor teria alienado os direitos do imóvel para ele. Fundamentava a alegação da suposta transação com um recibo que, posteriormente foi declarado como falso. Diz que, após o falecimento de Mario, ocorrido em 31/07/2014 (ID 17118760 - Pág. 1), a agravante-ré, filha de Mario, se tornou “invasora” do imóvel. Requereu o deferimento de tutela antecipada de imissão na posse, o que foi deferido na r. decisão agravada nos seguintes termos: "(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor apresenta a sentença proferida no incidente de falsidade que reconheceu a fraude na aquisição do imóvel pelo pai da requerida (ID 63626839 - pág. 179/181); certidão de matrícula do imóvel em que consta como proprietário (ID 64658524) e comprovante de envio de notificação extrajudicial para a requerida desocupar o bem (ID 63626841, 63626843). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque eventual demora na imissão pode acarretar prejuízo financeiro ao autor, bem como danos ao imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino a expedição de mandado de citação, intimação para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória, e imissão na posse, para que a parte requerida, ou qualquer outro ocupante, desocupe o imóvel sito à QNM 03, conjunto “K”, lote 17, Ceilândia/DF no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Findo esse prazo e inerte a ré e demais pessoas que ocupem o imóvel, deverá o oficial de justiça proceder à desocupação compulsória, ficando, desde já, deferidos arrombamento e reforço policial, se necessários. O oficial de justiça deverá identificar e citar todas as pessoas maiores que encontre no local. Após desocupado o imóvel, o autor deverá ser imitido na posse” (ID 17118793 - Pág. 1-2 ou ID 64791103 - Pág. 1-2). Inconformada, a ré recorre. Registra que em 20/10/1980 foi emitida Certidão do Imóvel em nome do agravado-autor com averbação na data de 04/03/1982. Afirma, contudo, que em 22/06/1987, seu pai, o senhor Mario, teria comprado o imóvel do agravado-autor. À época teria sido paga determinada quantia ao agravado-autor e seu pai teria assumido a dívida remanescente junto à TERRACAP. Alega que, desde então, seu pai teria pago as prestações do terreno junto à TERRACAP até sua quitação em 01/02/1989. Pontua que haveria um acordo verbal com o agravado-autor para transferência do imóvel quando Mário quitasse a dívida junto à TERRACAP, contudo, no momento de assinar os documentos para dar continuidade à transferência do imóvel, o agravado-autor teria se recusado e pedido R$50.000,00, o que foi recusado. Aduz que os recibos originais foram juntados no agravo com o intuito de comprovar que o parcelamento do imóvel teria sido quitado por Mário e não pelo agravado-autor, apesar dos recibos estarem em nome deste. Argumenta que o agravado-autor não junta aos autos nenhum documento original, mas somente documentos retirados de outro processo, o que demonstraria a entrega da documentação ao pai da agravante-ré quando da negociação entabulada em 1987. Destaca a juntada da declaração de quitação do Terreno (original), emitido pela TERRACAP e entregue ao senhor Mário, pelo próprio agravado-autor. Aponta que, nos últimos trinta e três anos, ela e seu pai honraram com as obrigações relacionadas ao imóvel. Até a data do falecimento de Mario, em 31 de julho de 2014, ele teria pago os valores de IPTU, energia e água e que, após sua morte, o pagamento teria passado a ser feito pela agravante-ré. Assinala que mora no endereço desde os 05 (cinco) anos de idade e que nesses trinta e três anos de moradia, o agravado-autor nunca teria ido ao imóvel pedir sua desocupação e que, sequer o conhece pessoalmente. Assevera que, no terreno existia apenas um “barraco” e que seu pai teria construído uma casa. Consigna que a ação de obrigação de fazer que tramitou na Primeira Vara Cível de Samambaia/DF foi arquivado sem julgamento de mérito não havendo manifestação a respeito da propriedade do imóvel. Qualifica a r. decisão de precipitada, pois entende que não há probabilidade jurídica para a concessão da liminar tampouco risco ao resultado do processo e questiona: “Por que esse risco só passou a existir após 33 anos da aquisição do imóvel?” (ID 17116497 - Pág. 21). Requer seja concedida ordem liminar para que continue residindo no imóvel, até o trânsito em julgado da decisão final do processo. É o necessário. Porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita exclusivamente para fins de interposição deste recurso. Assinalo que a presente decisão diz respeito unicamente ao requisito recursal do preparo e, de nenhuma forma, vincula o ilustre Juízo a quo em sua decisão a respeito de eventual pedido de gratuidade em primeira instância que poderá deferir ou indeferir o pleito. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, constam nos autos diferentes e conflitantes versões sobre os fatos sendo necessária dilação probatória. A agravante-ré alega que haveria um acordo verbal do agravado-autor com seu pai, para que Mario pagasse as prestações do imóvel junto à TERRACAP e que o agravado-autor realizaria a transferência do imóvel para Mario quando o financiamento fosse liquidado. Já o agravado-autor veicula que a posse da agravante-ré se dá mediante favor e de maneira absolutamente gratuita e que não houve qualquer negociação de transferência do imóvel. Essa guerra de versões foi apresentada também na ação declaratória no 2010.09.1.004008-7, na qual Mario disse que, em 22/06/1987, o agravado-autor teria alienado os direitos do imóvel para ele. Fundamenta a alegação da suposta transação de compra e venda com um recibo emitido pelo agravado-autor onde dizia ter recebido de MARIO CARLOS DE MELO “a quantia de CZ$28.000,00(vinte e oito mil cruzados), referente à venda do terreno situado no QNM 03, conj. K, lote 17, Ceilândia-DF, vendido à pessoa acima” (ID 35335660 - Pág. 1 ou ID 63626839 - Pág. 22 - fl. 09 dos autos). Contudo, a r. sentença (ID 35335906 - Pág. 1 ou ID 63626839 - Pág. 180 - fl. 143 dos autos) proferida no incidente no 2012.07.1.018479-2, declarou a falsidade material do referido recibo (ID 35335660 - Pág. 1 ou ID 63626839 - Pág. 22 - fl. 09 dos autos). Ressalte-se também que, em sua contestação na referida ação declaratória, agravado-autor afirma que “...em meados de 1983/84 o Requerido solicitou ao Requerente, que considerando que o mesmo não pagava alugueres, que dali pra frente assumisse os encargos com IPTU e financiamento do terreno (que a valores de hoje equivaleria aproximadamente R$30,00)” (ID 59052446 - Pág. 9 - fl. 91 dos autos). Ainda na mesma contestação consta: “Há mais ou menos 03(três) anos o filho do Requerente, Sr. Jafé, procurou os Requeridos solicitando que os mesmos “dessem” o imóvel ao seu pai, o que foi negado de pronto sob a alegação de que a ajuda de uma vida inteira sem pagamento de alugueres já fora suficiente e que o Requerente e seus familiares deveriam ter providenciado no longo espaço de tempo em que desfrutrarm de tais benesses para adquirir seu próprio imóvel” (ID 35335725 - Pág. 3 ou ID 63626839 - Pág. 113 - fl. 91 dos autos). Diz ainda que “JAMAIS assumiu o compromisso verbal ou legal de transferir o seu imóvel para terceiros, quem dirá ao Autor. Nunca despejou o Requerente de seu lote por mero ato de solidariedade cristã e agora se vê na situação de Réu quando na verdade é vítima da esperteza de terceiros, in casu, o Requerente” (ID 35335725 - Pág. 4 ou ID63626839 - Pág. 114 - fl. 92 dos autos). A ação foi extinta sem julgamento de mérito em razão do falecimento do autor sem uma posterior regularização do polo ativo (ID 63626839 - Pág. 298 - fl. 245 dos autos). Pelo que se dessume desses documentos acostados aos autos de origem, a existência do contrato verbal realizado entre Mario e Ronan constitui matéria notoriamente controversa. De toda maneira, é preciso reconhecer, diante da narração feita por ambos, que a posse do imóvel já vinha sendo exercida pelo pai da agravante-ré com a aquiescência do agravado-autor há cerca de trinta e seis anos sem oposição efetiva. Também não se pode desconsiderar que a agravante continuou exercendo a posse após a morte de seu genitor, ocorrida no ano de 2014. Nessas circunstâncias, o longo tempo transcorrido impõe cautela, sobretudo porque dele podem advir consequências sérias, inclusive ressarcimento de eventuais benfeitorias. Acrescente-se ainda o tempo decorrido entre o fim da ação declaratória no 2010.09.1.004008-7 e o recente interesse do agravado-autor na posse. Aquela sentença transitou em julgado em 12/04/2019 (ID 35336106 - Pág. 1 ou ID Num. 63626839 - Pág. 305 - fl. 251 do processo) e o agravado-autor somente notificou a agravante-ré para desocupar o imóvel um ano depois, em 23/04/2020 (ID 63626841 - Pág. 1 e ID 63626843 - Pág. 1-2). Com essas considerações, sem prejuízo de eventual reexame pelo juízo do feito à luz do contraditório, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para obstar o cumprimento do mandado de desocupação compulsória e imissão na posse até ulterior determinação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique o ilustre Juízo a quo da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator